Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012058-69.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REDUÇÃO DE PENA FIXADA HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS DÉCADAS À LUZ DE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ATUAIS – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE DETERMINEM OU AUTORIZEM DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA REPRIMENDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE NA DOSIMETRIA DA PENA –

REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Conquanto a revisão criminal possa ser pleiteada em qualquer tempo, antes ou depois da extinção da pena, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que não deve ser conhecida a ação revisional fundada em mera modificação de parâmetros jurisprudenciais. Assim, não se mostra viável o reexame da dosimetria de uma reprimenda fixada há cerca de três décadas, à míngua de novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem tal providência, sobretudo se a sentença não se mostra teratológica ou arbitrária nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Sandro Silva Rabelo
a fim de impugnar o título condenatório produzido na Ação Penal n. 0001839.69.1991.8.11.0042, que tramitou originariamente perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, impondo ao ora requerente a pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no valor unitário de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), em razão da prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o requerente pleiteia, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a reforma da dosimetria da reprimenda aplicada, com o afastamento da valoração desfavorável de sua conduta social e personalidade e das circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase, o afastamento da agravante do motivo fútil, na segunda fase, e a redução da fração de aumento utilizada na terceira fase (Id. n. 132353670).

Junta documentos (Ids. n. 132353671 a 132353676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisional (Id. n. 134749682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ora requerente,
Sandro Silva Rabelo
, insurge-se contra a condenação que lhe impôs a reprimenda de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no valor unitário de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), em razão da prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal são previstas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Na espécie, o requerente invoca o inciso III do mencionado dispositivo para pleitear a redução da pena aplicada. No entanto, não apresenta nenhuma nova prova ou circunstância que permita o acolhimento dessa pretensão.

Com efeito, o requerente se limita a pugnar pelo reexame de uma sentença proferida em
abril de 1992
e transitada em julgado em
abril do ano seguinte
(após não ser conhecida a apelação interposta pelo réu)

à luz da atual leitura que os tribunais pátrios fazem dos conceitos de conduta social e personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime e motivo fútil, bem como do que se compreende, hodiernamente, como fração adequada de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria.

Diga-se de passagem que, em consulta ao sistema PJe, constatei que o requerente ajuizou outras
cinco
revisões criminais perante este Tribunal, todas voltadas à retificação da dosimetria da pena de condenações igualmente antiquíssimas. Uma dessas revisões foi distribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado (número 1012060-39.2022.8.11.0000), duas ao Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva (número 1012062-09.2022.8.11.0000 e 1012152-17.2022.8.11.0000), uma ao Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (número 1012063-91.2022.8.11.0000) e outra ao Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli (número 1012150-47.2022.8.11.0000).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que a mera mudança de entendimento jurisprudencial não se presta a legitimar o ajuizamento de revisão criminal. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento pacífico desta Corte, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão, devendo a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais.

2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.269/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 29.3.2022; data da publicação: 4.4.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base.

3. Agravo improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 10.3.2020; data da publicação: 16.3.2020).

Esta Corte Estadual adota a mesma orientação:

“
REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL BASEADA EM NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

- De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1001071-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1º.4.2021; data da publicação: 13.4.2021).

Ademais, na espécie, compulsando detidamente a sentença invectivada, não identifico nenhuma teratologia ou arbitrariedade passível de justificar a excepcional flexibilização da coisa julgada a fim de retificar a sanção que foi aplicada ao requerente, mesmo com fundamento no inciso I do art. 621 do CPP.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
:

“(...)
julgo procedente a denúncia, para, com fundamento no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, condenar, como condenado tenho:

(...)
o réu
SANDRO SILVA RABELO
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá-MT, nascido nos 30 de janeiro de 1.967, filho de Nelson Pinto Rabelo e Irene Rabelo Urso, residente na Rua ‘A’, Quadra 01, Casa 11, Cohab Cristo Rei em Várzea Grande-Mato Grosso, aplicando-lhe a pena base de oito (08) anos de reclusão, amoldada às disciplinas do artigo 59 do Código Penal, para reprovação, diante da personalidade violenta e agressiva do réu, sua conduta social que não condiz com a realidade do meio em que vive, sua personalidade violenta, as circunstâncias e consequências do crime que normalmente induzem a vítima a um estado emocional deplorável.

Considerando que o réu já foi condenado por crime contra o patrimônio por esta 8ª Vara Criminal, mais precisamente por roubo, seus péssimos antecedentes e o motivo fútil que o levou à prática do crime, agravo a pena de um oitavo (1/8), correspondente a um (01) ano de reclusão.

Considerando que o réu usou de todo tipo de violência contra a vítima, emprego de arma de fogo, e concurso de duas pessoas, hei por bem de aumentar sua pena da metade, correspondente a quatro anos de reclusão.

Considerando a pena base aplicada, a agravante e o aumento obrigatório, o réu deverá cumprir e em regime fechado, treze (13) anos de reclusão que é a definitiva e multa que ora fixo em cinquenta (50) dias-multa à base de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) dia
” (Id. n. 132353672, pp. 5-7;
sic
).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça bem sintetizou o acerto da decisão impugnada:

“
O descolamento da pena basilar do seu mínimo legal decorreu da negativação justificada de 4 (quatro) das circunstâncias judiciais e não da simples afirmação de que as circunstâncias e as consequências do delito, normalmente induzem a vítima a um estado emocional deplorável como alega o requerente.

A sentença fez por ressaltar a personalidade violenta e agressiva do revisionando, acostumado ao cometimento de crimes da espécie, sempre com requintes de crueldade, o que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, demonstra uma maior gravidade da conduta, permitindo aferir uma personalidade agressiva, bem como a presença de consequências mais dramáticas, justificando, assim, a majoração da pena-base.’ (AgRg no AREsp n. 1.043.716/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017.)

(...)

A elevação da reprimenda em 1/8 não resultou da consideração isolada do motivo fútil como diz o requerente mas sim, do fato de que o mesmo já havia sido condenado por crime contra o patrimônio na mesma Vara Criminal, mais precisamente por roubo e pelos péssimos antecedentes que ostenta.

Ao majorar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, o magistrado levou em consideração a existência de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, salientando, em relação ao requerente, a extrema tendência à prática de crimes com a utilização de violência.

Consta da denúncia que, durante a empreitada criminosa os réus, mediante emprego de arma de fogo, cercaram a vítima quando adentrava o seu veículo. Ainda, de armas em punho, obrigaram-na a sentar no banco ao lado porque iam dar uma volta, aterrorizando-a a tal ponto que, preferiu num gesto repentino, abrir a porta do veículo de abandoná-lo.

(...)

Ao final, sobre a alegação de que o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas constituem elementos do tipo, da mesma forma, resta improcedente.

A previsão legal é a obrigatoriedade de que a subtração seja realizada mediante o emprego de violência ou grave ameaça em sua execução, podendo ela ser ‘própria com o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato: imprópria com emprego do ‘qualquer outro meio’ descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça’ e conceitua a ameaça como mecanismo de abalo moral com emprego da ‘vis compulsiva (grave ameaça)’, capaz de incutir temor à vítima. (JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 11. Ed., São Paulo: Saraiva, 2003, v. II.)

A violência e a grave ameaça são, portanto, os elementos imprescindíveis para a tipicidade do fato, onde a intenção do legislador ao positivar a modalidade qualificada, no que tange à utilização de arma de fogo e concursos de agentes, visa o risco que o indivíduo leva à vítima em face da gravidade concreta da conduta dos autores.

(...)

O delito cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas é fator idôneo para, na terceira fase da dosimetria, aumentar a pena na metade. (STJ, HC 423.573/GO, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018).

Logo, não se identifica erro judiciário que justifique a rescisão da pena
” (Id. n. 134749682, pp. 3-6;
sic
).

Nesse contexto, evidencia-se que o requerente se limita a pleitear a rediscussão de uma pena aplicada há aproximadamente três décadas, acobertada pelo manto da coisa julgada, finalidade à qual não se presta a vertente ação autônoma de impugnação, sem perder de vista que, no caso dos autos, a reprimenda foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas, observando-se certo grau de discricionariedade motivada por parte do magistrado prolator do
decisum
.

Diante do exposto,
não conheço
da ação revisional,
extinguindo-a sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022